Tribunal: CARF
Processo: 10830.006227/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006227/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.050 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MASSAO SIMONAKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. DEVOLUÇÃO DA
CORRESPONDÊNCIA.
AUSENTE.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
VALIDADE.
Quando resulta infrutífera a intimação por via postal destinada ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, é válida a intimação por edital.
NULIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL DO
CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a intimação realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não pertença ao seu núcleo familiar.
(Súmula CARF no 9)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA CARF No 11.
É inaplicável a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. REQUISITOS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
declarante relativos ao seu próprio tratamento de saúde e dos dependentes
incluídos na declaração de ajuste anual. Mesmo que tenha suportado o ônus
financeiro, são indedutíveis os valores pagos em relação a cônjuges e filhos
quando estes declarem em separado.
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
É de se manter a glosa de despesas de livro-caixa quando não resta
comprovada a veracidade mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006227/2008-13
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a
dedução dos valores pagos ao plano de saúde Vera Cruz Associação de Saúde, exclusivamente
em relação ao beneficiário Massao Simonaka.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-36.491, de 24/11/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 41/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Instaura-se o contencioso administrativo com a impugnação tempestiva do lançamento
fiscal. Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos na fase impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Mantém a glosa quando a dedução não for comprovada através da escrituração em livro
caixa das despesas de custeio dedutíveis, acompanhadas dos documentos probatórios de
que as despesas escrituradas efetivamente ocorreram.
Impugnação Improcedente
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

Em face do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento relativa ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, decorrente de procedimento de revisão da Declaração
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes
infrações (fls. 35/39):
(i) dedução indevida de despesas médicas, no montante
total de R$ 20.011,53; e
(ii) dedução indevida de despesas de livro-caixa, no valor
de R$ 1.000,00.
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa.
O contribuinte foi cientificado da autuação e impugnou a exigência fiscal em
27/06/2008 (fls. 02/05 e 40).
Intimado por via postal em 13/04/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/05/2010, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 46/48 e 49/60):
(i) antes da notificação fiscal, não recebeu qualquer
intimação para apresentação de documentos e/ou adoção de
providências outras;
(ii) os recibos revestidos das formalidades legais são
documentos hábeis e idôneos para comprovar as despesas
médicas incorridas;
(iii) a exigência pelo acórdão de primeira instância de
indicação do beneficiário dos serviços prestados revela-se
abusiva e ilegal, posto não encontrar suporte na legislação
tributária vigente; e
(iv) na escrituração eletrônica do livro-caixa foi lançada a
importância de R$ 1.000,00, a título de honorários recebidos,
entretanto,
de
forma
automática,
o
programa
fiscal
disponibilizado procedeu à dedução da base de cálculo do
imposto como despesas da atividade, sem qualquer intervenção
por parte do contribuinte.
Incluído em pauta de julgamento, o feito foi convertido em diligência pelo
colegiado, nos termos da Resolução no 2401-000.765, de 16/01/2020, com o propósito de
esclarecer se houve, à época do lançamento fiscal, a regular intimação do contribuinte para fins
de comprovação e/ou justificação das despesas (fls. 141/143).
A diligência foi cumprida, com a juntada de documentos correspondentes à
intimação do contribuinte (fls. 146/179).
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

Comunicado do resultado da diligência, o recorrente alegou, preliminarmente, que
a correspondência foi recebida por pessoa desconhecida e não identificada, não pertencente ao
seu núcleo familiar, razão pela qual é nula a eficácia da intimação, ocorrida em pleno curso de
isolamento social motivado pela COVID-19 (fls. 184/185).
No mérito, ratificou as razões de defesa do recurso voluntário apresentado e
requereu, ao final, a anulação/insubsistência do lançamento fiscal, por decorrido o lapso
quinquenal decadência/prescricional intercorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Desde a peça impugnatória, o contribuinte alega que a assertiva fiscal de regular
intimação carece de respaldo fático. Não houve intimação fiscal para comprovação da
regularidade das despesas declaradas no ano-calendário de 2005, tendo a fiscalização procedida
às glosas sem conceder oportunidade para apresentação de documentos e/ou prestar
esclarecimentos.
Pois bem. Convertido o julgamento em diligência, restou comprovado o envio do
termo de intimação fiscal ao domicilio tributário eleito pelo contribuinte, Rua Soldado Percílio
Neto no 101, Campinas (SP), com data de postagem em 09/01/2008. O contribuinte foi intimado
a justificar a dedução de livro-caixa e exibir os comprovantes originais e cópias das despesas
médicas (fls. 146/150).
A correspondência foi devolvida, com registro do motivo: “ausente”. Frustrada a
intimação por via postal, foi publicado edital, por meio do Edital Malha Fiscal IRPF no 0001, de
14/03/2008 (fls. 162).
É válida a intimação por edital quando resulta infrutífera a intimação por via
postal, encaminhada ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Com efeito, reproduzo o art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
Em resposta a diligência, o recorrente não contestou os documentos juntados e
esclarecimentos prestados pelo órgão preparador da RFB.
Por outro lado, reclamou da intimação do resultado da diligência, que teria sido
recebida por pessoa desconhecida e não identificada.
Sem razão, contudo. A cópia do Aviso de Recebimento (AR) atesta que a
correspondência foi enviada para o endereço do contribuinte, datada, assinada e recebida em
27/03/2020 (fls. 181).
Aliás, é legítima a intimação realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não pertença ao
seu núcleo familiar.
Eis o teor da Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Em qualquer caso, nenhum prejuízo se constata para o recorrente, que teve a
oportunidade de exercer a plenitude do contraditório e da ampla defesa.
A decadência e a prescrição são matérias de ordem pública, cognoscíveis a
qualquer tempo.
Porém, o lançamento é referente ao ano-calendário de 2005, cujo fato gerador se
aperfeiçoou no dia 31 de dezembro de 2005, tendo o contribuinte apresentado impugnação em
27/06/2008.
Logo, não há que se cogitar de decadência, haja vista o prazo de cinco anos
estipulado no Código Tributário Nacional (art. 150, § 4o, ou art. 173, inciso I).
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

Por sua vez, são inócuas as alegações sobre prescrição intercorrente no processo
fiscal, haja vista o enunciado no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Rejeito as preliminares.
Mérito
(i) Despesas Médicas
O acórdão de primeira instância esclareceu que o contribuinte não informou
dependentes na DAA/2006. Por outro lado, a documentação acostada aos autos atestava o
pagamento de plano de saúde familiar, que tinha, pelo menos, mais uma pessoa como
beneficiária, além do próprio declarante.
Acrescentou a decisão recorrida que apenas os serviços médicos prestados ao
contribuinte e aos seus dependentes podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda. A falta de indicação do beneficiário implicava a recusa também dos demais recibos
apresentados.
Pois bem. Transcrevo a redação do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (DESTAQUEI)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

Como se observa, a lei tributária é clara, do modo que a dedução de despesas
médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo declarante relativos ao seu próprio
tratamento de saúde e/ou dos dependentes incluídos na declaração de ajuste anual. Mesmo que
tenha suportado o ônus financeiro, são indedutíveis os valores pagos a planos de saúde em
relação a cônjuges e filhos quando estes declarem em separado.
As razões de defesa corroboram a falta de inclusão de dependente na declaração
de ajuste anual (fls. 56/57, destaques do original):
(...)
21— Portanto, afora a comprovada inocorrência da famigerada Intimação, indiscutível
que com a Impugnação ofertada, de acordo com a legislação vigente, o Recorrente
apresentou os hábeis, idôneos e legais Recibos emitidos pela Vera Cruz Associação, a
comprovar que efetiva e concretamente, em caráter pessoal arcou com os
pagamentos do Plano de Saúde Familiar, mesmo porque em suas Declarações de
Ajuste, não declinou a existência de dependentes de qualquer natureza, a tornar
data venia inexigíveis, a exibição de outros, em sintonia com o dogma mandamental,
elencado no art. 5o, II, da Carta Cidadã/88, verbis (...).
Adicionalmente, o recorrente confessa que o custo total do plano de saúde foi
deduzido na sua declaração de ajuste anual, deixando de aproveitar, como sempre ocorreu,
qualquer valor na declaração de rendimentos da sua esposa, Tereza Massako Nagashima
Simonaka (fls. 185, destaques do original):
(...)
De se registrar que, com amparo no dogma constitucional, que prestigia o direito
adquirido, nos melhores de direito, como anteriormente ocorria, com absoluta
exclusividade, o custo total anual do Plano de Saúde, sempre foram lançados apenas em
seu CPF, sem carrear a outra metade (50%), na Declaração de Ajuste de sua esposa –
TEREZA
MASSAKO
NAGASHIMA
SIMONAKA,
CPF
037185348-60,
considerando que seus proventos (professora aposentada) não suportavam o encargo.
(...)
Portanto, no que tange ao exercício de 2006, o recorrente somente pode deduzir as
despesas médicas relativas ao seu próprio tratamento de saúde. Entretanto, os comprovantes de
pagamento do plano de saúde abrangem o montante global, não havendo elementos para
identificar a parcela correspondente ao recorrente (fls. 06/20).
O contrato firmado com o Hospital Vera Cruz, datado de 19/10/2000, contém o
recorrente como titular do plano de saúde, além de Tereza Massako Nagashima Simonaka e
Tânia Flávia Nagashima Simonaka, respectivamente, esposa e filha, como beneficiárias.
Posteriormente, em 13/01/2003, consta pedido de exclusão da filha do plano de saúde, em
virtude de seu casamento (fls. 69/75 e 100).
Na migração de plano, com novos benefícios e coberturas, em meados do ano de
2004, o documento atesta o casal como integrante do plano de saúde. Os pagamentos realizados
no ano-calendário de 2005, anexados aos autos, estão compatíveis com os valores do plano de
referência (fls. 06/20 e 87/93).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

Para demonstrar a correção da dedução da despesa médica, a decisão de piso
orientou a apresentação do contrato de adesão ao plano de saúde, o que foi atendido pelo
recorrente no apelo recursal. Contudo, faltou lhe esclarecer que era fundamental também o
demonstrativo de valores pagos ao plano de saúde, detalhado por beneficiário.
Nesse cenário, cabe restabelecer a dedução dos valores pagos ao plano de saúde
Vera Cruz Associação de Saúde, tão somente em relação ao beneficiário Massao Simonaka.
Os valores deverão ser apurados na liquidação deste acórdão pela unidade
responsável da RFB, com base em documentação a ser fornecida pelo recorrente.
Quanto aos demais recibos apresentados, referentes a tratamento odontológico e
exame de oftalmologia, a falta de indicação do beneficiário implica a sua recusa, exatamente
porque imprescindível comprovar que os serviços médicos foram prestados ao recorrente, e não
a sua esposa ou a outro familiar (fls. 21/26).
Não se aplica a presunção que o beneficiário foi o próprio responsável pelo
pagamento, haja vista os indícios da possibilidade da prestação dos serviços médicos a outra
pessoa, o que atrai a necessidade de documentação complementar.
A título de esclarecimento, para possibilitar a aceitação da dedução de despesas
médicas relativas à esposa, o recorrente deveria inclui-la como dependente na sua DAA/2006,
caracterizando uma declaração em conjunto, inclusive com acréscimo dos rendimentos
percebidos pelo cônjuge.
Alternativamente, as despesas com o plano de saúde relativas ao tratamento da
esposa poderiam ser deduzidas na declaração em separado do cônjuge, haja vista o ônus
financeiro suportado pela entidade familiar.
Com fundamento nas declarações de rendimentos apresentadas em outros anos-
calendário, o recorrente invoca o direito adquirido para reivindicar o tratamento isonômico e a
insubsistência do lançamento fiscal.
Não lhe assiste razão. Segundo a definição da lei, a cada término de ano-
calendário, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de renda da pessoa física. A base de
cálculo do imposto devido corresponde à diferença entre os rendimentos tributáveis percebidos
durante o ano-calendário, sujeitos ao ajuste anual, e as deduções permitidas na legislação.
Cuida-se de relação jurídica que se sucede no tempo, a qual é avaliada a partir dos
fatos e do direito aplicáveis no respectivo ano-calendário.
Neste caso concreto objeto de impugnação, é tarefa do julgador examinar a
regular dedução de despesas médicas em face das disposições legais, considerando as provas
carreadas aos autos.
Em nenhum momento, a administração tributária segue a interpretação da
possibilidade de dedução de despesas médicas relativamente a pessoas não consideradas pelo
declarante dependentes para fins fiscais. Por isso, se o Fisco deixou de efetuar o procedimento de
revisão da declaração de ajuste anual do contribuinte ou não procedeu à glosa de despesas
médicas, em determinado ano-calendário, não significa a anuência com a conduta do
contribuinte.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.050 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006227/2008-13

(ii) Dedução livro-caixa
O recorrente alega que se limitou a promover a inclusão de honorários recebidos,
no valor de R$ 1.000,00, mediante a utilização do programa do livro-caixa, enquanto o aplicativo
disponibilizado pelo Fisco, de forma automática, deduziu o valor da base de cálculo do imposto.
Pois bem. A explicação é certamente estranha, porquanto não se mostra
compatível com o histórico de funcionamento do programa, aparentando ter havido, na verdade,
um equívoco no preenchimento dos dados.
De qualquer modo, a dedução da despesa de R$ 1.000,00 é indevida, confirmada
nas palavras do recorrente, tendo em conta que se refere a rendimentos do trabalho não
assalariado como advogado.
A propósito, o contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das
despesas da atividade remunerada mediante documentação hábil e idônea, escrituradas em livro-
caixa (art. 6o, § 2o, da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990).
Com o protocolo do recurso voluntário, o recorrente juntou aos autos cópia do
livro-caixa, referente ao ano-calendário de 2005 (fls. 108/137).
No entanto, o livro contém registros de diversas despesas e quase nenhum
rendimento de trabalho recebido de pessoa física ou jurídica. Desse modo, o livro-caixa
desacompanhado da documentação comprobatória, segundo a natureza dos fatos, não é capaz de
gerar convicção sobre a movimentação financeira decorrente do exercício da atividade
profissional de advogado.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e,
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a dedução dos valores pagos
ao plano de saúde Vera Cruz Associação de Saúde, exclusivamente em relação ao beneficiário
Massao Simonaka.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital